Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. ARREMATAÇÕES EM SEDE DE LEILÕES. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ORGANIZADORA DE LEILÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM.
1. Sendo a relação jurídica entre as partes de natureza consumerista, o art. 101, do CDC, estabelece que a ação pode ser proposta no domicílio do autor.
2. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.
3. A organizadora de leilões tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus participantes. No caso de fraude de terceiros, deve responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações.
4. Se a falha na prestação dos serviços extrapolou os limites do mero dissabor, causando dano capaz de causar abalo apto a gerar o ressarcimento por danos morais, inclusive com a indevida inclusão do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes, há a configuração de danos morais.
5. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. Apelo da ré não provido. Recurso adesivo da autora provido.